Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-62.2021.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014220-62.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANILDO JOSE DA SILVA - CPF: 875.856.851-49 (RECORRENTE), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. RESTRIÇÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DE MOTORISTA. IMPEDIMENTO DE DESENVOLVER O TRANSPORTE DE CARGA. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO ANTE A DETECÇÃO DE CARGA EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS DA EMPRESA PELO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE.

DESBLOQUEIO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
-
A restrição de entrada e descarga de produtos por motorista somente seria legítima se houvesse prova de investigação criminal em trâmite, com a ordem de que a empresa se abstivesse do recebimento de qualquer mercadoria transportada por aquele motorista, o que não consta do caderno processual.
2-
O motorista tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9º, da Lei nº 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil, não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação do produto transportado.
3-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 170635153, na reclamação nº
1014220-62.2021.8.11.0003
, do 1º JEC de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- dano moral indenizável
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugna pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- impugnação à gratuidade.

Deferida a gratuidade, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

Fica rejeitada a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da ocorrência do dano moral
.

Conforme consta dos autos, o Recorrente foi impedido de realizar o agendamento para carregamento na empresa, em razão da restrição e bloqueio do seu cadastro.

A Recorrida foi declarada revel, contudo, apresentou contrarrazões com novos documentos (
Boletim de Ocorrência e Sindicância Interna
), alegando que a restrição se deu em razão da constatação da presença de areia em um carregamento de soja, mas não há qualquer notícia de que tenha sido ajuizada ação criminal, muito menos ordem judicial de bloqueio de entrada e recebimento de outros produtos transportados pelo caminhão e motorista da empresa para qual o Recorrente trabalha.

Vê-se dos autos, que o bloqueio somente seria legítimo se houvesse prova de investigação criminal em trâmite, com a ordem de que a Empresa/Recorrida se abstivesse do recebimento de qualquer mercadoria daquele veículo conduzido por aquele motorista, o que não consta nos autos.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RECUSA NO RECEBIMENTO DE MARCADORIA EM TERMINAL FERROVIÁRIO – RESTRIÇÃO DO VEÍCULO E DO CNPJ DA TRANSPORTADORA NO SISTEMA DA EMPRESA OPERADORA DE LOGÍSTICA FERROVIÁRIA – FATO ANTERIOR ISOLADO QUE NÃO OBSTA O RECEBIMENTO DE OUTROS FRETES DA TRANSPORTADORA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESABONEM AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – BLOQUEIO DO VEÍCULO INJUSTIFICADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELAS HORAS EXTRAS DE ESTADA DO CAMINHÃO EM INATIVIDADE POR CULPA DA RECEBEDORA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa no recebimento de mercadorias pelo terminal ferroviário por justificativa de fato isolado anterior relacionado a outro frete realizado pela mesma transportadora, não possui força para obstar o descarregamento de outras mercadorias por esse mesmo veículo condutor ou de outro pertencente a frota da empresa de transporte responsável, salvo se houver expressa determinação legal para que assim a operadora o faça, ou, então, haja justificativa intrinsecamente atrelada ao frete a ser realizado e barrado no terminal (ex.: ausência dos padrões de qualidade do produto, etc.).”
[...]. (TJMT – 1ª CDPv – RApC nº 10031577920178110003 – rel. Desembargador JOAO FERREIRA FILHO – j. 13/07/2021 - DJe 19/07/2021).

Grifei.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE DE GRÃOS.
BLOQUEIO INDEVIDO DO CPF DO MOTORISTA. IMPEDIMENTO DE DESENVOLVER O TRANSPORTE DE CARGA. ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO ANTE A DETECÇÃO DE CARGA COM GRÃOS EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES TÉCNICOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE FERROVIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte Autora. 2. Trata-se de ação em que o Recorrente FAGNER ALMEIDA DOS SANTOS postula indenização por danos morais e materiais em razão de bloqueio do seu nome e veículo indevidamente que o impossibilitou de realizar o desenvolvimento de suas atividades consistentes no transporte de grãos de soja. 3. Consoante reconhecido pelo Juízo de origem: O promovente tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9º, da Lei nº 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil, não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação do produto transportado. 4. No caso em comento, restou comprovado o impedimento do livre exercício da profissão, tendo sido informado pelo preposto da empresa no áudio colacionado no ID 106925972 que não poderia continuar laborando enquanto não solucionasse o problema do bloqueio do seu CPF - Cadastro de Pessoa Física nos sistemas de agendamento de desembarque de cargas. 5. De igual modo restou comprovado pelo Recorrente a necessidade de substituição do motorista para viabilizar emissão de nota fiscal da carga que se encontrava aguardando descarregamento, de acordo com a nota fiscal colacionada no ID 106925960. 6. Denota-se, ainda, dos autos que o Recorrente realizou as diligências cabíveis para solucionar o impasse, consoante se infere dos áudios carreados na exordial, bem como procedeu o encaminhamento do e-mail necessário ao setor jurídico da empresa Recorrida, nos termos do documento colacionado no ID 106925959, no entanto, não logrou êxito em seu intento necessitando interpor a presente demanda judicial para reconhecimento do seu direito. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 7. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Entrementes, não há se falar em condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, pelo fato de o Recorrente não ter obrigação contratual com a Recorrida que a obrigue a ressarcir valores a título salarial, tal como reconhecido pelo Juízo de origem. 9. Sentença reformada. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI - 1017992-67.2020.8.11.0003 – rel. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 13/09/2022 - DJE 14/09/2022). Grifei.

Nesse contexto, não há como negar que a conduta ilícita da Recorrida, uma vez que o impedimento de acesso do motorista por fato pretérito e sem respaldo do judiciário prejudicou a contratação de frete para transporte e descarga de produtos no terminal da empresa Recorrida.

Portanto, inequívoca a ocorrência do dano moral.

Nesse sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INDEVIDO BLOQUEIO, POR EMPRESA DESTINATÁRIA DE PRODUTO TRANSPORTADO, DO NOME DO MOTORISTA E DO VEÍCULO QUE CONDUZIA – ATO ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO - DANOS MORAIS VERIFICADOS
– MANTENÇA DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL E DO PERCENTUAL DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.”
(TJMT – 4ª CDPv – RApC nº. 10117586920208110003 – rel. Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 08/02/2023 – Dje 10/02/2023). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -

j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
indeferir a impugnação à gratuidade;
a.2)
condenar a Recorrida em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);

b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023